Tribunal: STJ
Processo: 0713137-04.2021.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219124 - DF(2025/0222162-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BRUNA BRASIL FRAGA SILVA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3
ADVOGADOS
: JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL - DF013801
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno no recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF por
deficiência de fundamentação nas razões do recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de relação
jurídica
obrigação de não fazer , cujo valor da causa foi fixado em R$ 7.742,88.
c/c
USSÃO
II. QUESTÃO EM DISC
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao
enfrentamento da tese de que os dispositivos federais foram indicados de forma
contextualizada ao longo do recurso especial; (ii) saber se há omissão quanto à
aplicação do
parágrafo único, do Código de Processo Civil para
art. 932,
oportunizar o saneamento da deficiência de fundamentação; (iii) saber se há
omissão quanto ao prequestionamento implícito das teses federais decididas; e (iv)
saber se há contradição na coexistência de premissas inconciliáveis entre o
reconhecimento de tese federal e a deficiência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
5. Não há omissão quanto à deficiência de fundamentação, pois o acórdão
examinou a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais.
6. A omissão quanto ao
parágrafo único, do Código de Processo Civil é
art. 932,
sanada, concluindo-se pela inaplicabilidade do dispositivo para suprir deficiência
material da fundamentação do recurso especial.
7. Inexiste omissão sobre prequestionamento implícito, porque a falta de indicação
inequívoca dos dispositivos federais inviabiliza sua aferição.
Documento eletrônico VDA55324353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: d7f94579-f6b2-41a5-84a0-f6f022c941b6

8. Não há contradição interna, pois a descrição da controvérsia não supre o
requisito formal de indicação precisa dos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa a
Tese de julgamento:
deficiência de fundamentação e a ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais federais. 2. Omissão referente ao art. 932, parágrafo único, do Código de
Processo Civil sanada, sem efeito modificativo, pois esse dispositivo não se aplica
para suprir deficiência material da fundamentação do recurso especial. 3. Inexiste
omissão quanto ao prequestionamento implícito diante da falta de indicação
inequívoca dos dispositivos federais alegados. 4. Não há contradição entre o
reconhecimento do tema debatido e a conclusão de deficiência formal por falta de
indicação precisa dos dispositivos legais”.
CPC, arts. 932, parágrafo único, e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.185.444/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: d7f94579-f6b2-41a5-84a0-f6f022c941b6

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219124 - DF(2025/0222162-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BRUNA BRASIL FRAGA SILVA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3
ADVOGADOS
: JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL - DF013801
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno no recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF por
deficiência de fundamentação nas razões do recurso especial.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de relação
jurídica
obrigação de não fazer , cujo valor da causa foi fixado em R$ 7.742,88.
c/c
USSÃO
II. QUESTÃO EM DISC
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao
enfrentamento da tese de que os dispositivos federais foram indicados de forma
contextualizada ao longo do recurso especial; (ii) saber se há omissão quanto à
aplicação do
parágrafo único, do Código de Processo Civil para
art. 932,
oportunizar o saneamento da deficiência de fundamentação; (iii) saber se há
omissão quanto ao prequestionamento implícito das teses federais decididas; e (iv)
saber se há contradição na coexistência de premissas inconciliáveis entre o
reconhecimento de tese federal e a deficiência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
5. Não há omissão quanto à deficiência de fundamentação, pois o acórdão
examinou a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais.
6. A omissão quanto ao
parágrafo único, do Código de Processo Civil é
art. 932,
sanada, concluindo-se pela inaplicabilidade do dispositivo para suprir deficiência
material da fundamentação do recurso especial.
7. Inexiste omissão sobre prequestionamento implícito, porque a falta de indicação
Documento eletrônico VDA54072453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 9b9790b8-ba54-48b3-ba4f-94bb9c6b535c

inequívoca dos dispositivos federais inviabiliza sua aferição.
8. Não há contradição interna, pois a descrição da controvérsia não supre o
requisito formal de indicação precisa dos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa a
Tese de julgamento:
deficiência de fundamentação e a ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais federais. 2. Omissão referente ao art. 932, parágrafo único, do Código de
Processo Civil sanada, sem efeito modificativo, pois esse dispositivo não se aplica
para suprir deficiência material da fundamentação do recurso especial. 3. Inexiste
omissão quanto ao prequestionamento implícito diante da falta de indicação
inequívoca dos dispositivos federais alegados. 4. Não há contradição entre o
reconhecimento do tema debatido e a conclusão de deficiência formal por falta de
indicação precisa dos dispositivos legais”.
CPC, arts. 932, parágrafo único, e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.185.444/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025.
RELATÓRIO
BRUNA BRASIL FRAGA SILVA opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 1.323-1.327, que julgou negou provimento ao agravo interno no
recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.323-1.324):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que, com fundamento
no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
art. 21
conheceu do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A
controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de relação jurídica c /c
obrigação de não fazer, com valor da causa de R$ 7.742,88. 3. Na sentença, o Juízo
de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos; a Corte de origem manteve
integralmente a sentença, negando provimento à apelação. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é indevida a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, por ter havido indicação adequada dos
fundamentos e dos dispositivos legais no recurso especial. III. RAZÕES DE
DECIDIR 5. O recurso especial não indicou, de forma inequívoca, os dispositivos
legais supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, configurando
Documento eletrônico VDA54072453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 9b9790b8-ba54-48b3-ba4f-94bb9c6b535c

deficiência de fundamentação e atraindo a Súmula n. 284 do STF. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente violados ou com
interpretação divergente enseja o não conhecimento do recurso especial, por
deficiência de fundamentação, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF". Dispositivos
relevantes citados: não há. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2022;
AREsp n. 2.109.813/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
26/9/2022;
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Turma, julgado em 13/2/2023.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não
enfrentar a tese de que os dispositivos legais federais foram indicados de forma
contextualizada ao longo da fundamentação do recurso especial.
Alega também que há omissão quanto à aplicação do
parágrafo
art. 932,
único, do Código de Processo Civil, para oportunizar o saneamento de vício de
fundamentação e quanto à tese de existência de prequestionamento implícito das
teses federais decididas pelo Tribunal de origem.
Afirma que há contradição "na coexistência de premissas inconciliáveis:
se há tese jurídica federal deduzida e identificável (a ponto de justificar a
incidência do óbice sumular) não se pode, ao mesmo tempo, afirmar inexistir
fundamentação apta a permitir o exame do recurso, sem indicar concretamente os
pontos de deficiência" (fl. 1.336).
Requer o acolhimento dos embargos para integrar o julgado com o
enfrentamento das teses arguida e o saneamento das omissões e contradição
apontadas.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.341-1.350,
em que se pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do recurso com
aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54072453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 9b9790b8-ba54-48b3-ba4f-94bb9c6b535c

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte alega omissões e contradição interna
vinculadas, em essência, ao óbice da Súmula n. 284 do STF aplicado no acórdão
embargado.
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de relação
jurídica
obrigação de não fazer , cujo valor da causa foi fixado em R$ 7.742,88.
c/c
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos;
a Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação.
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas do
e
a c
permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria
divergido dos Temas n. 882 do STJ e 492 do STF.
O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno e manteve a
decisão monocrática de aplicou a Súmula n. 284 do STF, pois a parte
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 1.325):

No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas do a e c
permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria
divergido dos Temas n. 882 do STJ e 492 do STF.
No entanto, não indicou de forma inequívoca quais os dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão impugnado ou que tiveram interpretação
divergente nos arestos comparados, o que caracteriza deficiência de fundamentação
e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54072453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 9b9790b8-ba54-48b3-ba4f-94bb9c6b535c

Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o
seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,AR Esp n. 2.120.664/MG,
julgado em
DJe de
).
19/9/2022,
21/9/2022
Desse modo, a ausência de expressa demonstração de ofensa aos artigos de lei
apontados (alínea a) ou de eventual divergência jurisprudencial (alínea c) inviabiliza
o conhecimento do recurso, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF, [...].

Como visto, no acórdão embargado consta que a ausência de indicação
precisa de dispositivos violados constituiu fundamento suficiente para aplicar a
Súmula n. 284 do STF, afastando a suficiência de menções genéricas no corpo das
razões. A questão foi apreciada de modo claro.
No que se refere à aplicação do
parágrafo único, do CPC,
art. 932,
suscitada no agravo interno, o embargos devem ser acolhidos, mas sem efeitos
infringentes, pois, realmente, a parte, nas razões do agravo interno, postulou a
concessão de prazo para que a deficiência fosse sanada, questão não analisada no
acórdão embargado.
Passo, pois, à análise da pretensão.
O parágrafo único do
do CPC estabelece que o relator deve
art. 932
conceder prazo para que a parte corrija vícios formais ou complemente
documentos faltantes, mas não é possível suprir falhas de fundamentação ou
ausência de impugnação específica, pois isso implicaria em inovação recursal fora
do prazo legal.
Assim, quando o recurso especial apresenta fundamentação deficiente, o
vício é considerado insuprível; esse dispositivo não pode ser utilizado para
permitir que a parte complemente ou reformule os argumentos do recurso,
preservando o princípio da dialeticidade e a exigência de que a fundamentação seja
apresentada integralmente no momento da interposição.
Documento eletrônico VDA54072453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 9b9790b8-ba54-48b3-ba4f-94bb9c6b535c

Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DIALETICIDADE
RECURSAL NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
decide de forma fundamentada e enfrenta os pontos necessários à solução da lide,
sendo desnecessária a refutação exaustiva de todos os argumentos, a teor do que
dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil e do artigo 489 do Código de
Processo Civil.
2. A reprodução de argumentos da contestação e da reconvenção, sem ataque
pontual às razões de decidir da sentença, caracteriza ausência de impugnação
específica e quebra do princípio da dialeticidade, tornando a apelação inepta, nos
termos do artigo 1010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil.
3. O prazo do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil
destina-se à correção de vícios formais sanáveis, não se aplicando para suprir
deficiência material do conteúdo recursal ou para complementação da
. Precedente.
fundamentação
4. Não se configura o dissídio jurisprudencial quando o paradigma invocado
não guarda similitude fática e jurídica com a hipótese dos autos, especialmente
diante da ausência absoluta de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. Recurso especial a que se nega provimento. (
relatora
REsp n. 2.185.444/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
destaquei.)
19/12/2025,

Assim, a manutenção da decisão agravada se impõe, não havendo que se
falar na abertura de prazo para saneamento de vícios, na medida em que o art. 932,
parágrafo único, do CPC não se destina à correção de deficiência na
fundamentação.
No que se refere à alegada omissão quanto ao prequestionamento
implícito, igualmente não há como acolher os embargos. O acórdão embargado
examinou exclusivamente a admissibilidade do recurso especial, assentando a
inexistência de indicação inequívoca dos dispositivos federais tidos por violados;
ora, se não há a indicação do dispositivo legal tido por violado, não há como se
averiguar a ocorrência do prequestionamento, ainda que implícito, pois deve haver
Documento eletrônico VDA54072453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 9b9790b8-ba54-48b3-ba4f-94bb9c6b535c

a demonstração de que a questão infraconstitucional subjacente tenha sido
debatida, ainda que sem a citação expressa do artigo de lei.
A parte embargante sustenta ainda que há contradição interna sobre o
reconhecimento de controvérsia federal e, ao mesmo tempo, a conclusão pela
deficiência de fundamentação. No tocante a esse ponto, o acórdão registrou que a
recorrente sustentou divergência em relação aos Temas n. 882 do STJ e 492 do
STF, mas não indicou de forma inequívoca os dispositivos legais supostamente
violados.
A premissa de existir alegação de controvérsia não se incompatibiliza
com a conclusão de deficiência formal, pois o reconhecimento do tema debatido
não supre o requisito de indicação precisa dos dispositivos legais.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a falta de indicação precisa dos
dispositivos legais inviabiliza o conhecimento do apelo, ainda que a controvérsia
tenha sido descrita pela recorrente. Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o
acórdão mantém coerência entre as premissas e a conclusão.
Por fim, diante do acolhimento parcial dos aclaratórios, afasto o pedido
de aplicação da multa do
§ 2o, do CPC, formulado na impugnação aos
art. 1.026,
embargos de declaração.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, apenas para negar o pedido formulado no agravo
interno de aplicação do
parágrafo único, do CPC, devido à
art. 932,
.
impossibilidade de saneamento de vício de fundamentação
É o voto.
Documento eletrônico VDA54072453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:09
Código de Controle do Documento: 9b9790b8-ba54-48b3-ba4f-94bb9c6b535c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.219.124 / DF
Número Registro: 2025/0222162-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07131370420218070001 7131370420218070001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNA BRASIL FRAGA SILVA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3
ADVOGADOS
: JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL - DF013801
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNA BRASIL FRAGA SILVA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
EMBARGADO : CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3
ADVOGADOS
: JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL - DF013801
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
TERMO
Documento eletrônico VDA55296142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:54
Código de Controle do Documento: 0e42768f-31f6-4bd3-b5ba-95a5d7896bd9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:54
Código de Controle do Documento: 0e42768f-31f6-4bd3-b5ba-95a5d7896bd9